Tribunal: TJDFT
Processo: 0705996-40.2022.8.07.0019
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0705996-40.2022.8.07.0019 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS EMBARGADO: ALISSON DA SILVA PORTO D E S P A C H O Vistos e etc., Intime-se a Defensoria Pública para se manifestar em razão dos Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público. Brasília, 5 de julho de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator